Tribunal: TJMT
Processo: 1031033-08.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031033-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - CPF: 043.351.341-18 (ADVOGADO), ALECIO NARCIZO FURQUIM - CPF: 013.905.001-95 (PACIENTE), A JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - CPF: 043.351.341-18 (IMPETRANTE), ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 826.701.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GOMES RODRIGUES - CPF: 062.518.831-46 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MENDES LINS - CPF: 017.520.291-51 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 090.590.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 033.774.469-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031033-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM

IMPETRANTE: LUCAS GIMENES MOTA REZENDE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA FALHA DA TORNOZELEIRA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

É inviável a apreciação de tese não exposta para análise do juízo de origem, sob pena de constituir supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031033-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM

IMPETRANTE: LUCAS GIMENES MOTA REZENDE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alecio Narcizo Furquim
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi colocado em liberdade provisória, condicionado ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o uso de aparelho de monitoramento eletrônico (tornozeleira).

Afirma que
“o aparelho de monitoramento utilizado pelo Paciente vem apresentando intercorrências graves, em especial o “defeito” de não armazenar carga, ocasionando o desligamento intercorrente”
(
sic
).

Argumenta que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, pois, caso o equipamento eletrônico continue demonstrando inoperância, o risco para o beneficiário é iminente, haja vista que o descumprimento das regras impostas no monitoramento eletrônico pode inclusive acarretar novamente na decretação da prisão preventiva.

Requer, em síntese, a concessão de ordem, para determinar a substituição do aparelho ou a sua desinstalação, até que o Estado forneça novo equipamento (id. 196810171).

O pedido liminar foi indeferido (id. 196826667).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 200321163).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (id.

203601651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031033-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM

IMPETRANTE: LUCAS GIMENES MOTA REZENDE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a substituição do aparelho de monitoramento eletrônico ou a sua desinstalação, até que o Estado forneça novo equipamento.

O pleito não deve ser conhecido, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância.

Ao prestar as informações requeridas, o juízo singular destacou que a temática acerca da falha no funcionamento da tornozeleira eletrônica não foi submetida à sua análise:

[...] Perscrutando os autos, não foi possível localizar pedido do paciente direcionado a este juízo visando a troca do equipamento de monitoramento, ou até mesmo a apresentação da negativa por parte do setor responsável pela instalação/manutenção das tornozeleiras eletrônicas. Ademais, a narrativa trazida pelo impetrante, causa certa estranheza a este juízo, uma vez que em casos semelhantes as trocas foram devidamente realizadas sem maiores intercorrências. [...] (
sic,
id. 200321163).

Neste contexto, a apreciação do pedido diretamente pelo Tribunal de Justiça consistiria evidente supressão de instância, porquanto a manifestação sequer foi levada à deliberação do juízo de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024